Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Civil. Processual civil. Não conhecimento de recurso. Agravo interno. Desprovimento.
1.. O indeferimento da pretensão de reconhecimento de litigância de má-fé da parte contrária não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (Art. 1.015 do CPC). Não conhecimento do recurso.
2.. Agravo interno desprovido.